Tribunal: TJSP
Processo: 1011566-62.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Embargos - Crédito oriundo de emissão de cheque – Embargante que não nega a emissão do cheque, procurando apenas afastar sua obrigação no fato de não ter qualquer relação com a embargada – Cártula que foi devolvida por falta de fundos e posteriormente sustada – Discussão de causa debendi – Impossibilidade - Pretendida declaração de inexigibilidade sob alegação de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Embargos - Crédito oriundo de emissão de cheque – Embargante que não nega a emissão do cheque, procurando apenas afastar sua obrigação no fato de não ter qualquer relação com a embargada – Cártula que foi devolvida por falta de fundos e posteriormente sustada – Discussão de causa debendi – Impossibilidade - Pretendida declaração de inexigibilidade sob alegação de que foi emitido em branco para pessoa que comprometeu-se a devolver o valor correspondente - Questão afeta diretamente ao embargante e ao beneficiário originário Inoponibilidade em relação à embargada-Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706783
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1011566-62.2019.8.26.0292, da Comarca de
Jacareí, em que é apelante SEBASTIÃO LAZARO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FRIGORIFICO JATOBA INDUSTRIA
E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011566-62.2019.8.26.0292 - Jacareí Voto no 42255- E/D/O/V/S
VOTO No: 42255
APEL.No:1011566-62.2019.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ 3a VARA CÍVEL
APTE. :. SEBASTIÃO LAZARO DOS SANTOS
APDA: FRIGORÍFICO JATOBÁ INDÚSTRIA COMERCIA DE CARNES E
DERIVADOS
APELAÇÃO - Ação monitória - Embargos - Crédito oriundo de
emissão de cheque Embargante que não nega a emissão do cheque,
procurando apenas afastar sua obrigação no fato de não ter qualquer
relação com a embargada Cártula que foi devolvida por falta de
fundos e posteriormente sustada Discussão de causa debendi
Impossibilidade - Pretendida declaração de inexigibilidade sob
alegação de que foi emitido em branco para pessoa que comprometeu-
se a devolver o valor correspondente - Questão afeta diretamente ao
embargante e ao beneficiário originário Inoponibilidade em relação à
embargada-Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.81/82, proferida pela MMa
Juíza de Direito Luciene de Oliveira Ribeiro, que julgou
procedente ação monitória em relação a Sebastião e
improcedente em relação a Maria.
Sustenta o apelante que é parte ilegítima
para figurar no pólo passivo posto que não celebrou
qualquer contrato com a apelada. Aduz que o cheque foi
sustado logo após o repasse porque utilizado de forma
indevida. Aduz que a apelada apresentou cheque sustado e
não comprovou qualquer causa subjacente. Pede seja o
recurso provido(fls. 85/87).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.92/95), anotada a ajustiça gratuita(fls. 60).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011566-62.2019.8.26.0292 - Jacareí Voto no 42255- E/D/O/V/S
O recurso não merece provimento.
A preliminar de ilegitimidade confunde-se
com o mérito, pelo que serão jugados em conjunto.
Com efeito, cuida-se de ação monitória
objetivando o recebimento da quantia atualizada de R$
10.228,98 representada pelo cheque digitalizado a fls.
19/20 no valor originário de R$ 5778,00 de titularidade da
apelante, emitido e 29/10/2015, que foi devolvido pelas
alíneas 11 e 21 (cheque sem fundo e cheque sustado).
Citado, em embargos o réu esclareceu que
sofre de depressão e passou o cheque em branco para
Camilo,
açougueiro
para
pagamento
de
dívidas,
que
comprometeu-se a devolver o valor para depósito em conta e
compensação do cheque, o que não ocorreu, gerando assim o
retorno do cheque por insuficiência de fundo.
As emissões e os valores são incontroversos,
anotando-se, inclusive, que nem mesmo as assinaturas
lançadas nas cártulas foram questionadas pelo recorrente.
Na verdade, trava-se a lide em torno da
possibilidade de se discutir ou não a causa debendi no
cenário dos fatos, tentando o apelante livrar-se da
responsabilidade de honrar o pagamento do cheque invocando
sua ilegitimidade por não ter qualquer relação com a
apelada.
Ora, como se sabe, o cheque é ordem de
pagamento à vista, sendo um título de crédito dotado de
autonomia e abstração, conforme artigo 13 da lei 7357/85,
razão pela qual também pode se dizer que não se atrela a
qualquer negócio prévio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011566-62.2019.8.26.0292 - Jacareí Voto no 42255- E/D/O/V/S
De acordo com a lição de Rubens Requião, “é
visceralmente um instrumento de pagamento, que toma a
feição de título cambial não causal quando se põe em
circulação em relação a terceiros, porquanto não se admite
discussão acerca de sua causa debendi”. (cf. REQUIÃO,
Rubens. Curso de direito comercial. 2o volume. 29a edição.
São Paulo: Saraiva, 2012. Pp. 577/578).
A discussão da relação jurídica subjacente
à emissão do cheque somente será permitida se houver
sérios indícios de que a obrigação foi constituída em
flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a
má-fé do possuidor do título (STJ, 4a Turma, REsp n.° 122088/SP, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo), o que certamente não restou provado no caso
em tela.
No presente caso, o cheque está nominal à
apelada, portadora do título, não podendo o apelante
apontar as exceções pessoais que tem com Camilo.
A jurisprudência entende de forma pacífica
que: “O cheque é titulo literal e abstrato. Exceções
pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente podem ser
opostas a quem tenha participado do negócio. Endossado o
cheque a terceiro de boa-fé, questões ligadas a causa
debendi originária não podem ser manifestadas contra
terceiro legítimo, portador do titulo.” (Apud Fábio Ulhoa
Coelho - Código Comercial e Legislação Complementar
Anotados Saraiva 4a Ed p. 826).
Como
se
vê,
o
apelante
não
conseguiu
desconstituir a eficácia do título.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011566-62.2019.8.26.0292 - Jacareí Voto no 42255- E/D/O/V/S
merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR